Tribunal: STF
Processo: RE 106785
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-22
Data de publicação: 1988-04-22

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
APELO QUE, NO CASO, NÃO PODE SER CONHECIDO:
A) PORQUE A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL ESCAPA A SEU ÂMBITO
(ART. 143 DA C.F.).
B) PORQUE A MATÉRIA CONSTITUCIONAL, NELE SUSCITADA, NÃO FOI
VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356);
C) PORQUE O TEMA CONSTITUCIONAL, QUE PODERIA TER SIDO SUSCITADO
(ART. 116 DA C.F.), TODAVIA NÃO O FOI.
R.E. NÃO CONHECIDO, ESCLARECENDO A 1A. TURMA DO STF QUE A
CONSTITUCIONALIDADE, OU NÃO, DOS DECRETOS-LEIS NS. 2.012/83 E
2.024/83, SÓ PODE SER EXAMINADA INCIDENTALMENTE, E NÃO EM CARÁTER
PRINCIPAL, PELO T.R.T., PARA QUE NÃO INCIDA EM VIOLAÇÃO AO ART.
119, I, 'E', DA C.F.
E TUDO SEM PREJUIZO, POR ORA, DA QUESTÃO RELATIVA AO CABIMENTO, OU
NÃO, DO DISSIDIO COLETIVO, PARA OS FINS RECLAMADOS NA INICIAL, POIS
RESTOU INAPRECIADA, COM O DESFECHO ENCONTRADO PELO T.S.T., QUE,
NAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO, NÃO PODE SER REVISTO PELA CORTE SUPREMA.